Tribunal: TJES
Processo: 5001435-76.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001435-76.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: JOAO EVANGELISTA DE ARAUJO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BLOQUEIO DE CNH ANTES DO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONFIGURADA. RESTRIÇÃO EFETIVA À FACULDADE DE DIRIGIR. DANO MORAL CARACTERIZADO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. BLOQUEIO DE CNH ANTES DO ESGOTAMENTO DA INSTÂNCIA RECURSAL ADMINISTRATIVA. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NULIDADE DO ATO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO CONFIGURADA. RESTRIÇÃO EFETIVA À FACULDADE DE DIRIGIR. DANO MORAL CARACTERIZADO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

__________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO — DETRAN/ES
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais, a autarquia requer a reforma integral do julgado ao argumento de que a situação configura mero aborrecimento cotidiano, inexistindo prova de lesão efetiva aos direitos da personalidade. Sustenta que procedeu ao desbloqueio da habilitação e à restituição do prazo recursal assim que tomou conhecimento do equívoco. Subsidiariamente, pugna pela minoração do
quantum
indenizatório em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

O recorrido, embora regularmente intimado para apresentar contrarrazões, deixou transcorrer o prazo legal sem manifestação.

É o breve resumo do necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

No mérito, cinge-se a controvérsia recursal à averiguação da responsabilidade civil da autarquia de trânsito em decorrência do bloqueio indevido da Carteira Nacional de Habilitação do recorrido, efetivado precocemente antes do encerramento do processo administrativo, e à consequente caracterização do dano extrapatrimonial.

No que tange ao regramento da responsabilidade civil do Estado, cumpre assentar que a Administração Pública responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, nos termos do artigo 37, parágrafo 6º, da Constituição Federal, sob a égide da Teoria do Risco Administrativo. Sob esse prisma, a obrigação de reparar o prejuízo prescinde da demonstração de culpa do ente público, bastando a comprovação do fato administrativo, do dano e do nexo de causalidade, elementos que restam sobejamente demonstrados na hipótese vertente, notadamente porque a ilegalidade da conduta estatal foi reconhecida por decisão judicial transitada em julgado.

Nesse cenário, o acervo probatório revela que a autarquia de trânsito operou o bloqueio sistêmico da habilitação do recorrido sem observar o prazo legal de 30 (trinta) dias para a interposição de recurso ao Conselho Estadual de Trânsito, o que configura grave falha na prestação do serviço público por violação frontal ao devido processo legal. Diferente de um mero percalço burocrático, a execução antecipada de uma sanção ainda pendente de julgamento administrativo projeta efeitos externos que atingem diretamente a esfera jurídica do cidadão, porquanto a injusta privação da faculdade de conduzir veículo automotor constitui ato ilícito que atenta contra a autonomia e a dignidade do administrado.

Desta feita, ao se constatar que a restrição fática ao direito de dirigir foi o resultado direto de um erro procedimental inescusável, o nexo de causalidade revela-se insofismável, impondo-se o dever de indenizar como medida de justiça e de restauração da ordem jurídica violada. Revela-se escorreito, portanto, o entendimento do juízo de origem, uma vez que a conduta estatal acarretou danos que superam a normalidade das relações sociais, não comportando a r. sentença qualquer reforma no ponto que reconheceu a pretensão reparatória.

Quanto à mensuração da verba reparatória, o arbitramento em R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se condizente com as peculiaridades do caso concreto, guardando estrita observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Tal montante atende à finalidade compensatória para o ofendido e ao caráter pedagógico-punitivo para o órgão de trânsito, sem incorrer em enriquecimento sem causa, motivo pelo qual a manutenção da r. sentença é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários de sucumbência, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação. Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, em razão da isenção prevista no art. 20, Inc. V, da Lei Estadual n.º 9.974/2013.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)